Tribunal: TJDFT
Processo: 0708066-86.2024.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime de roubo, previsto no art. 157, caput, do Código Penal, em razão da subtração de valores e aparelho celular mediante grave ameaça em estabelecimento comercial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria delitiva, especialmente diante da alegada fragilidade do reconhecimento fotográfico; (ii) estabelecer se a pena foi corretamente fixada, com observância dos critérios legais de individualização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório é coeso e suficiente, pois os depoimentos das vítimas e testemunhas são firmes, convergentes e corroborados por elementos informativos colhidos na fase investigativa.
4. O reconhecimento fotográfico seguiu os ditames do art. 226 do CPP e não ostenta nulidades, ademais apresenta confiabilidade quando alinhado a outros elementos de prova, especialmente quando realizado com observância de semelhança física entre os indivíduos apresentados.
5. As imagens extraídas do sistema de vigilância, ainda que não conclusivas isoladamente, reforçam a identificação do réu quando analisadas em conjunto com os depoimentos colhidos e em cotejo com as imagens do réu.
6. A negativa de autoria apresentada pelo réu, desacompanhada de elementos probatórios, não é suficiente para afastar a robustez do acervo probatório.
7. A dosimetria da pena observa os critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal, com adequada valoração dos maus antecedentes e da reincidência, não havendo ilegalidade a ser sanada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O reconhecimento fotográfico, quando corroborado por outros elementos probatórios idôneos, é apto a fundamentar a condenação penal.
2. A prova testemunhal coerente e harmônica, aliada a elementos indiciários, é suficiente para comprovar autoria e materialidade delitiva.
3. A manutenção da dosimetria da pena é medida que se impõe quando observados os critérios legais e inexistente flagrante ilegalidade.